Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DO CRIME DE POSSE DE ARMA E DE AMEAÇA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. MITIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia atende ao requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
2. O princípio da não-culpabilidade não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
3. Há supressão de instância no pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por outras medidas cautelares, com base nas condições pessoais do paciente, quando não apresentada ao juízo natural.
4. Ordem conhecida em parte e denegada.